Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE CARÊNCIAS. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade das “convocações veiculadas no dia 08/02/2020”, restabelecendo o “direito” de ocupar a 10a posição de classificação (13o ampla concorrência) e a “imediata convocação” para ocupação do cargo pleiteado. Sustenta, em síntese, que deixou de comparecer a convocação, designada para o dia 9.2.2020, por “justo motivo”, ao argumento de que “o recorrido não observou as determinações procedimentais para a efetivar a convocação para o bloqueio de carência, nos termos do que determina o art. 32, da Portaria no 437/20128 da SEEDF”. Assevera que além da publicação no sítio eletrônico do recorrido, a UNIGEP “deveria” realizar a comunicação por “e-mail, ligação telefônica ou outro meio de comunicação”, circunstância que “gerou prejuízos ao recorrente, uma vez que sua JUSTIFICADA ausência foi entendida como recusa”.
II. O Edital é a lei que rege o certame e por meio do qual são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas, na medida em que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
III. No presente caso, é de se pontuar que: (i) o Edital no 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018 (ID. 18148938, pág. 14), no item 20.2, estabelece que Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br; (ii) a Portaria 437, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto, determina que o candidato deverá acompanhar a evolução da sua convocação, as publicações, a divulgação dos avisos e comunicados no site da SEEDF (Art. 24 e Art. 26), canal oficial de publicização (Art. 21, parágrafo único), cuja convocação poderá ser realizada por meio de lista de convocação no referido site, devendo apresentar-se no dia, horário e local determinados (Art. 27), de sorte que o não comparecimento do candidato ensejará seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas, sendo caracterizado como recusa (Art. 28); (iii) consoante informações prestadas pela Administração (Unidade de Gestão de Pessoas - UNIGEP/CEILANDIA), a regra insculpida no artigo 32, da referida portaria, só seria aplicável na convocação de professores para suprir as carências que surgem no decorrer do ano letivo e não para o bloqueio das carências que antecedem o início do ano letivo. (...) Oportuno esclarecer que o fato de o candidato não ter se apresentado no dia e hora designados não gerou a ele penalidade. O ora impetrante continua na sua posição oficial de classificação: 10° lugar geral para Matemática/Noturno (12° na ordem de chamada obedecendo as entradas dos portadores de necessidades especiais) (ID. 18148953, pág. 5/6); (iv) o extrato colacionado (“Kronos/Banco de Aprovados” – ID. 18148953, pág.33) corrobora a informação da Administração quanto à atual classificação do requerente.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer violação, por parte da Administração Pública, à norma editalícia, tampouco à Portaria 437/2018, notadamente porque a convocação teria sido realizada no início do ano letivo, o que atrairia a incidência do artigo 21 da aludida portaria de regência, bem como a responsabilidade do candidato em acompanhar a evolução da sua convocação e as publicações pertinentes.
V. No mais, não há de se falar em imediata convocação, na medida em que seria concedida ao candidato aprovado em processo seletivo para contratação temporária de professor substituto, apenas a mera expectativa de direito, porquanto a existência da carência somente ocorreria em decorrência de licenças e afastamentos legais concernentes aos professores efetivos. Ressalta-se que o extrato colacionado (“Kronos/Banco de Aprovados” – ID. 18148953, pág.33) comprova a existência de 8 (oito) candidatos à frente do requerente.
VI. Portanto, irretocável a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).